Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703616-12.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MYRCEA DE CÁSSIA DOS SANTOS CORREA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIABILIDADE. MERO EXAURIMENTO DO CRIME PATRIMONIAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR PELO DELITO DE ENTREGA DE ARMA DE FOGO A ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório quanto aos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e de fornecimento de arma de fogo a adolescente, uma vez que os elementos de prova, mormente as declarações do ofendido e dos policiais, em Juízo, somados às circunstâncias do caso concreto, se encontram firmes e coesos no sentido de demonstrar que a ré, se aproveitando de sua profissão de empregada doméstica e do vínculo de confiança depositado por seu empregador, furtou três armas de fogo da residência do ofendido, sendo que, cerca de dois meses após os fatos, um dos artefatos foi apreendido com o filho da apelante, adolescente à época, por ter sido utilizado em ato infracional análogo à crime de tentativa de roubo, de modo que restaram comprovadas a subtração e o fornecimento da arma de fogo a menor de idade. 2. Na espécie, ao portar a arma subtraída enquanto saía do condomínio da vítima, a ré perfez tão somente o iter criminis do delito de furto, com as suas respectivas elementares. O ato de transportar a coisa constituiu mero exaurimento da ação anterior. 3. Quando a ré forneceu a arma de fogo ao adolescente, praticou o crime previsto no artigo 16, § único, inciso V, da Lei n.o 10.826/2003, o qual, tutelando a integridade física da criança e do adolescente, abarca a corrupção de menor, do artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990. 4. Devem ser mantidas a avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências dos crimes, uma vez que a ré, ao furtar as armas de fogo da vítima, gerou-lhe substantivo prejuízo patrimonial, expôs a risco a integridade física de moradores do condomínio e de seu filho nascituro, pois estava grávida e transportou as armas sem as cautelas devidas, bem como possibilitou que seu filho, menor de idade, praticasse ato infracional fazendo uso do artefato subtraído, mostrando-se idônea a fundamentação da sentença por estar amparada em elementos concretos dos autos. 5. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a apelante, em nenhum momento de seu interrogatório, confessou os delitos pelos quais foi acusada, afirmando, ao contrário, ter sido seu filho o responsável pela subtração, o que impossibilita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea 6. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 7. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta à apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado, nesse julgamento, não exceder a 08 (oito) anos de reclusão e a primariedade da ré, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 8. Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal e do artigo 16, §1o, inciso V, da Lei n. 10.826/2003 (furto qualificado pelo abuso de confiança e fornecimento de arma de fogo a adolescente), absolver a apelante em relação aos crimes previstos no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reduzindo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, para 08 (oito) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, alterado o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a nulidade processual pela ausência de perícia técnica; b) artigos 3o-B e 155, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa por não lhe ter sido oportunizado o direito de se manifestar acerca das imagens das câmeras anexadas após o oferecimento da denúncia; c) artigo 5o, inciso XL, da CF, limitando-se a afirmar que “a lei retroage em benefício da recorrente”; d) artigos 5o, inciso LVII, e 7o, ambos da CF, pugnando pela aplicação dos princípios da inocência e da boa-fé; e) artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto com base no princípio do in dubio pro reo, ante a ausência de suporte probatório para sua condenação; Requer a redução da pena fixada acima do mínimo legal, bem como a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesse aspecto. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV, LVII, XL, e 7o, ambos da Constituição Federal, e 3o-B, 155, 158, 386, incisos II, V e VII, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifica-se que a alegação de ausência de perícia nas imagens, acostadas aos autos desde a fase inquisitiva, trata-se de inovação recursal, uma vez que a Defesa do recorrente não se insurgiu quanto ao tema em todas as oportunidades que se manifestou nos autos, quais sejam: resposta à acusação; audiência de instrução e julgamento; e alegações finais. Destarte, não sendo contestada no momento oportuno, ocorreu a preclusão do direito de exame da matéria” (ID 53943549). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada afronta aos artigos 3o-B e 155, ambos do CPP, porque a tese relativa à ocorrência de cerceamento de defesa não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no Recurso Especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.037.056/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Em relação à aventada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV, LV, LVII, XL, e 7o, ambos da Carta Magna, não se mostra possível a apreciação do apelo, uma vez que a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto ao pedido de redução da pena fixada acima do mínimo legal, bem como de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV, LVII, XL, e 7o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Por fim, no que se refere à alegada violação aos artigos 3o-B, 155, 158, 386, incisos II, V e VII, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do CPP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido” (RE 1422526 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025